Tribunal: CARF
Processo: 11610.724640/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.724640/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.638 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ROSA MILHORATI BAGALHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. CONTRIBUINTE FALECIDA SEM BENS A PARTILHAR.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Restando comprovada a inexistência de meação, herança ou legado, os
sucessores a qualquer título não respondem pelos tributos devidos pela pessoa
falecida, ao teor da legislação de regência (ar. 21 da IN SRF no 81/2001).
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.724640/2013-70
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724640/2013-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/39):
Contra a contribuinte identificada nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 200, exercício
2010, fls. 03/07, para formalização de exigência e cobrança do imposto suplementar
(2904) no valor de R$ 8.266,37, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados
até 31/5/2013.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 04, foi:

Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 04 do presente
processo.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 28/05/2013, conforme
comprovante de entrega anexado às fls. 22, a contribuinte apresentou impugnação em
20/06/2013, fl. 02, alegando o que segue:

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/22.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724640/2013-70

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
MOMENTO
DE
TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
Por expressa previsão legal, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros.
Cientificados da decisão, em 07/10/2020 (fls. 52/53), os sucessores da
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 04/11/2020, recurso voluntário (fls. 56/59),
comunicando, preliminarmente, o falecimento da contribuinte e requerendo a extinção do débito
fiscal em litígio e, no mérito, alega que a contribuinte não deixou bens a partilhar e por isso não
houve abertura de inventário, inclusive já tendo sido realizada a baixa de seu CPF junto à RFB,
importando em reafirmar que a exigência fiscal deverá ser extinta, sobretudo diante da
inexistência de bens a inventariar, não podendo os sucessores responder por tributos devidos pela
falecida. Requer, ao final, a extinção do débito fiscal, cessando a cobrança dirigida aos
sucessores da contribuinte falecida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/121.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do falecimento da contribuinte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 54.335,64 com IRRF de R$ 1.630,07,
constatada em sede de revisão da DAA/2010, buscando os Recorrentes, por oportuno, obter nova
análise do processado, com especial destaque para a notícia do falecimento da contribuinte, a
importar no afastamento da autuação.
Visando suprir o ônus que lhes competia, trazem aos autos, dentre outros e em
especial, cópia da certidão pública atestando o óbito da contribuinte, em 23/03/2017 (fls. 84 e
115).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724640/2013-70

De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelos Recorrentes.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto os Recorrentes se desincumbiram do ônus que lhes
competia.
No tange a responsabilidade dos sucessores a qualquer título pelos tributos
deixados pelo contribuinte falecido, assim prevê o art. 897 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 897. Na inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, os
valores relativos ao imposto, bem como o resgate de quotas dos fundos fiscais
criados pelos Decretos-Leis no 157, de 1967, e 880, de 1969, não recebidos em vida
pelos respectivos titulares, poderão ser restituídos ao cônjuge, filho e demais
dependentes do contribuinte falecido, inexigível a apresentação de alvará judicial
(Lei no 7.713, de 1988, art. 34).
Parágrafo único. Existindo outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, a
restituição ao meeiro, herdeiros ou sucessores, far-se-á na forma e nas condições do
alvará expedido pela autoridade judicial para essa finalidade (Lei no 7.713, de 1988,
art. 34, parágrafo único).
O dispositivo legal acima citado, encontra-se regulamentado pelos art. 18 e 21 da
IN SRF no 81, de 11/10/2001, que dispõe sobre as declarações de espólio:
INEXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS SUJEITOS A INVENTÁRIO
Art. 18. Na inexistência de bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento,
não devem ser entregues as declarações de espólio, devendo ser solicitado o
cancelamento da inscrição da pessoa falecida no CPF, pelo cônjuge ou
convivente ou por qualquer de seus dependentes ou parentes.
Parágrafo único. As declarações correspondentes ao ano do falecimento e do ano
anterior, quando obrigatórias, devem ser apresentadas como se o contribuinte
estivesse vivo e assinadas pelo cônjuge ou convivente ou por qualquer de seus
dependentes ou parentes.
Art. 21. Não existindo meação, herança ou legado, o cônjuge ou convivente ou o
sucessor não responde pelos tributos devidos pela pessoa falecida.
Trazendo os normativos transcritos à realidade dos autos, indene de dúvida que os
sucessores a qualquer título não respondem pelos créditos tributários de responsabilidade da
falecida, sobretudo levando-se em conta que, ao teor das declarações contidas na certidão de
óbito acostada (fls. 84 e 115), a contribuinte “não deixou bens a inventariar, não deixou
testamento”.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.638 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.724640/2013-70

Portanto, em face da inexistência de bens a inventariar ou partilhar, não podem os
sucessores responder por tributos devidos pela falecida – devendo, em contrapartida (e se
ainda não o fez, à míngua de comprovação nos autos), ser solicitado o enquadramento da
inscrição no CPF da falecida, nas unidades locais da Receita Federal, conforme preconizam os
arts. 18 e 21 da IN SRF no 81/2001, e arts. 2, parágrafo único e 21, V da IN RFB no 1.548/2015
(com as alterações trazidas pela IN RFB no 1.746/2017) – razão pela qual, diante da
verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência, torno insubsistente
o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento fiscal e o crédito tributário exigido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Original